Tribunal: STF
Processo: Rcl 49884
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Destilaria Americana S/A e outros, contra ato do Tribunal de Justiça Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000449-95.2017.5.09.0127. ,



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que o Tribunal reclamado, ao deixar de conhecer o recurso interposto na origem, por considerá-lo deserto, ofendeu o disposto no art. 5°, incisos, XXXV, LV e LXXIV da CF/88. 



    Em suas palavras:



    “Ao contrário do que foi aduzido, o prazo para recolhimento das custas processuais não se findou em 25/05/2020, pois, nesta data, as Recorrentes apresentaram embargos de declaração, a qual postularam efeito modificativo na decisão. (ED anexo n. 6). 



    Desta forma, considerando que os embargos de declaração tratavam especificamente do tema da gratuidade da justiça e em relação ao recolhimento do depósito recursal, o prazo para recolhimento foi interrompido, assim, somente veio a correr o prazo novamente quando do indeferimento através da decisão de embargos de declaração (decisão anexa item n. 7 e 7.1), prazo que terminou em 12/06/2020, sendo que a Recorrente DASA recolheu as custas (item 8) na data de 04/06/2020, ou seja, tempestivamente. 



    (…)



    O que se leva a concluir que, houve negativa de prestação jurisdicional em relação à apreciação das provas, bem como, pela ausência de fundamentação, é o fato de que o r. Acórdão sequer levou em consideração as provas em relação a insuficiência de recursos financeiros pela Recorrente DASA e principalmente pelos sócios. 



    As recorrentes em seu recurso explanaram toda síntese dos problemas financeiros, corroborando as alegações com os documentos acostados, o julgado ateve-se somente em desvirtuar os documentos, aduzindo, por exemplo, ‘os prejuízos fiscais registrados em 2018 e os parcelamentos de dívidas comprovados às fls. 9203/9214 não permitem deduzir a impossibilidade de recolhimento do preparo, no prazo fixado por esta Relatora, ao final de maio/2020’. 



    Foram juntados nos autos documentos relativos ao ano de 2019, não somente de 2018, além disso, as Recorrentes foram claras no sentido de que as decisões de 2017/2018 produzem efeitos financeiros até o presente momento em face do patrimônio das mesmas. 



    Além disso, a E. Turma deveria ter concedido aos sócios os benefícios da gratuidade da justiça, haja vista que presentes todos os requisitos para sua concessão, conforme prevê a Súmula 463, I do TST, Art. 99, § 3º do CPC, e ainda mais pelo fato da juntada das declarações de hipossuficiência no id. 317d5b3 e seguintes. 



    Também, a alegação de que o recolhimento das custas foi intempestivo, está excluindo da análise do Poder Judiciário as matérias suscitadas em recurso, dentre as quais diversas nulidades, já fora demonstrado que o recolhimento foi tempestivo. 



    Vislumbra-se que o r. Acórdão prolatado está equivocado, além disso, o r. Acórdão está ferindo diversos preceitos constitucionais, a violação está em face do art. 5°, incisos, XXXV; LV; LXXIV da CF, Art. 99, § 2º do CPC e Súmula 463, II do C. TST. 



    O recolhimento das custas foi devidamente tempestivo, sendo que, a ausência de análise e provimento do Agravo de Instrumento e conhecimento do Recurso de Revista e Recurso Ordinário interposto está excluindo da análise do Poder Judiciário das matérias suscitadas em recurso, dentre as quais diversas nulidades”. (eDOC 1, pp. 5/7)



    Nesses termos, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente